Tribunal: TJMT
Processo: 0003590-86.2019.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003590-86.2019.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DOMINGOS GUADAGNIN - CPF: 134.664.290-72 (AGRAVANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), DOMINGOS GUADAGNIN - CPF: 134.664.290-72 (AGRAVADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003590-86.2019.8.11.0082

AGRAVANTE: DOMINGOS GUADAGNIN, DANIEL WINTER

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO
– REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

3 - A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

4 - Não demonstrada a existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, na decisão recorrida, bem assim a irregularidade da decisão que deu provimento ao recurso de apelação, deve ser desprovido o Recurso de Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003590-86.2019.8.11.0082

AGRAVANTE: DOMINGOS GUADAGNIN, DANIEL WINTER

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Domingos Guadagnin contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante para manter a decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso a fim de
afastar a pretensão punitiva e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento, declarando prejudicado o recurso adesivo.

Em suas razões recursais, o agravante insiste na tese da nulidade da decisão monocrática por usurpação de competência funcional do órgão colegiado, diante da não demonstração do alinhamento de seu pronunciamento judicial com um dos padrões decisórios descritos no artigo 932 do CPC.

Sustenta que,
a interpretação alicerçada na decisão agravada leva ao entendimento de que tanto o Decreto n. 20.910/2012 como o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não incidem no caso concreto, permitindo a existência de um processo administrativo verdadeiramente imprescritível, em dissonância com todo o ordenamento jurídico brasileiro, em especial a razoável duração do processo, a eficiência, a legalidade e à segurança jurídica, assegurados constitucionalmente (art. 5o, incisos LXXVIII e XXXVI, e 37, ambos da CF/88).

Para fins de eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário, requer manifestação sobre os dispositivos legais em debate, quais sejam: Art. 5o, incisos LXXVIII e XXXVI; e 37, da Constituição Federal; Princípios constitucionais da razoável duração do processo, da segurança jurídica, da eficiência, da legalidade e da celeridade; art. 489, §1o, incisos III, IV e V; art. 932, incisos III a V; art. 985, inciso II; e art. 1.011; e art. 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil e, art. 1o do Decreto Federal no 20.910/1932.

Pugna pelo provimento do recurso para, preliminarmente, cassar a decisão agravada, submetendo o mérito do recurso de apelação e os argumentos das contrarrazões ao Colegiado; ou, caso assim não entenda, reformar a decisão agravada para fins de reconhecer

a aplicabilidade do Dec. no 20.910/1932 à prescrição da pretensão punitiva e a sua contagem no curso do processo administrativo, assim como assentado o REsp 1.115.078/RS, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos e, portanto, de força vinculante.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003590-86.2019.8.11.0082

AGRAVANTE: DOMINGOS GUADAGNIN, DANIEL WINTER

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar não merece acolhimento.

A um, porque, empregando analogicamente a Súmula de n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, que determina o julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante, esta Relatora aplicou o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça a respeito do tema recursal, o que, até por obediência à celeridade processual, dispensou a submissão da matéria ao escrutínio colegiado.

A dois, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020). [Destaquei].

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado por Domingos Guadagnin contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante para manter a decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso a fim de
afastar a pretensão punitiva e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento, declarando prejudicado o recurso adesivo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pois bem.

Denota-se do
decisum
impugnado que a rejeição dos Embargos de Declaração, opostos pelo agravante, deu-se em razão de inexistir omissão a ser reconhecida na decisão que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, já que, no meu entendimento, não se operou a prescrição da pretensão punitiva tampouco a prescrição intercorrente. Veja-se:

Decisão Monocrática que deu provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso (id. 156688184):

[...]. Primeiramente, anoto que, o prazo prescricional previsto no
Decreto no 20.910/32
, apenas se inicia com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ, nos termos do entendimento do STJ. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL.
PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL.

I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios.

II - Por outro lado, a prescrição do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator
com o encerramento do processo e a imposição da penalidade
.
Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1o/10/2021 e AgInt no REsp 1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018.

III - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.901.454/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.). [Destaquei].

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932.

2.
É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ.

3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal.

4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei].

Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em
1o-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – IRRETROATIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL PRATICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO REFERIDO DECRETO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO No 20.910/32 E DA LEI FEDERAL No 9.873/1999 - LIMITAÇÃO DO ÂMBITO ESPACIAL DA LEI AO PLANO FEDERAL –PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. O prazo trienal para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1o-11-2013.

2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o Decreto no 20.910/32 e a Lei Federal no 9.873/1999 não se aplicam às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

3. Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não pode ser acolhida quando não ausente paralisação do Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, nos termos do art. 20 do referido Decreto Estadual.

(N.U 1009645-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/4/2022, publicado no DJE 30/4/2022)

In casu, observa-se que o
Auto de Infração no. 122.290
foi lavrado em
26-5-2010
, sendo instaurado o
processo administrativo no. 407.869/2010, em 1o-6-2010
, portanto, antes da publicação do Decreto Estadual n. 1.986, de 1o-11-2013, que não retroage a fato pretérito à sua vigência.

Destaca-se, ainda, a impossibilidade de aplicação do disposto na Lei Federal no 9.873/1999 à hipótese dos autos, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Além disso, a publicação e entrada em vigor do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
só atingem os atos ainda por praticar, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM".

1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram,
com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei].

Imperioso mencionar, ainda, que
o prazo estabelecido no artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração.
Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator.
Instaurado o Processo Administrativo Ambiental, tem-se a incidência da prescrição intercorrente,
quando, de forma injustificada, ficar paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de 3 (três) anos.

Ao exame do presente recurso de apelação, tem-se que
o
Auto de Infração n. 122.490
foi lavrado em
26-5-2010
e o requerente foi devidamente notificado em 28-6-2013 (id. 124526780 – pág. 48).

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do
Processo Administrativo n. 407.869/2010, t
ais como: certidão de existência de outros autos de infração em nome do autuado/requerente, datada de 14-5-2013; despacho de encaminhamento do processo para emissão de decisão datado de 24-5-2013; despacho no 476/SPA/SEMA/2013, datado de 10-6-2013, determinando a regularização do processo diante da ausência de notificação do autuado; juntada do AR datada de 17-3-2015; despacho determinando nova busca no sistema de protocolo da SAD, a fim de identificar possíveis autos de infração julgados ou pendentes de julgamento em nome do autuado (12-12-2016); certidão datada de 12-9-2018, certificando a não identificação de auto de infração julgado capaz de gerar os efeitos da reincidência; despacho de encaminhamento para decisão (12-9-2018); decisão administrativa datada de 19-9-2018 e decisão homologatória datada de 23-9-2018.

Frise-se que, embora a decisão da
autoridade administrativa
tenha ocorrido em 23-9-2018, entre a data da ocorrência da lesão ambiental (2010) e a instauração do procedimento para sua apuração, não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a
inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Por ter o processo administrativo em questão sido finalizado apenas em 23-9-2018, o juiz sentenciante reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, haja vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, com arrimo no art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Destarte, conforme fundamentação supra, estou convicta que a sentença vergastada merece reforma, para afastar a ocorrência da prescrição punitiva, face a ausência de legislação em sentido estrito a instituir tal prazo prescricional.

Ademais, a partir da data do Decreto Estadual n. 1986/2013 (1o de novembro de 2013), incide a norma prevista no art. 19, §2o, que trata da prescrição intercorrente, já que, na hipótese, o processo para apuração da infração ambiental já havia sido instaurado, não havendo mais que se falar em prescrição punitiva.

O mencionado artigo assim dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

O artigo 20 do Decreto Estadual n. 1986/2013 estabelece as hipóteses de interrupção da prescrição. Veja-se:

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [Destaquei].

No caso, será analisado, portanto, o período posterior a publicação da lei, ou seja, 1o de novembro de 2013, e, observa-se que, até a Decisão Administrativa, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam, a meu ver, em impulso processual e importam em apuração do fato, que interrompem a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

Desse modo, conclui-se que, não ocorreu a prescrição punitiva, tampouco a prescrição intercorrente, de modo que o recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso merece provimento para cassar a sentença, restando prejudicado o recurso adesivo apresentado pelo advogado do Autor.

Pontuo, ainda, que não é o caso de aplicação da causa madura, mas sim de devolução dos autos à origem, para novo julgamento, devendo ser analisados os demais pontos levantados pelo requerente na exordial, em razão de possível reformatio in pejus em face da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para afastar a prescrição da pretensão punitiva e determinar o retorno dos autos para o Juízo de origem para que profira novo julgamento. O Apelo adesivo restou
prejudicado
.

[...].
[Destaquei].

Decisão Monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante (id. 158677190):

[...]. No mais, quanto à omissão acerca da retroatividade da lei mais benéfica, ficou claro na decisão monocrática que o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a
prescrição punitiva
, porque entre a data da notificação da parte autuada até a data da decisão administrativa, que homologou a pena imposta, decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos. Todavia, conforme bem explicado esse prazo é para instauração do procedimento administrativo e, no caso, entre a data do auto de infração até a instauração do processo administrativo não decorreu prazo superior a cinco anos.

Desse modo, não há que se falar em omissão.

[...].
[Destaquei].

Desse modo, em que pese às alegações do recorrente, entendo que o Agravo de Interno não comporta provimento, porque, com relação à aplicabilidade, ou não, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, penso que, em razão de a prescrição ser matéria de direito material, sua aplicabilidade fica restrita aos processos instaurados após a sua vigência.

Aliás, este Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – IRRETROATIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL PRATICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO REFERIDO DECRETO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO No 20.910/32 E DA LEI FEDERAL No 9.873/1999 - LIMITAÇÃO DO ÂMBITO ESPACIAL DA LEI AO PLANO FEDERAL –PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1.
O prazo
trienal para a prescrição intercorrente em matéria ambiental
previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1o-11-2013.

2. (...).

(N.U 1009645-20.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/4/2022, publicado no DJE 30/4/2022). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE OBSERVADA – CAUSA MADURA - PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

1. Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

2. (...).

(N.U 1019590-39.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 5/4/2022, publicado no DJE 4/5/2022). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRENCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE –RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

2. Agravo provido e Agravo Interno prejudicado.

(N.U 1017100-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/9/2022, Publicado no DJE 12/9/2022). [Destaquei].

Soma-se a isso, o fato de que, ainda que se aplicasse a legislação supramencionada, no caso em tela, é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva, pois a lesão ambiental ocorreu no ano de 2010 e a lavratura do Auto de Infração e a instauração do Processo Administrativo Ambiental ocorreram no mesmo ano, portanto, antes de decorridos os 05 (cinco) anos, previstos na norma.

Assinalo que este entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Câmara. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – PRAZO PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
CONTAGEM A PARTIR DO ATO ILÍCITO PRATICADO PELO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O prazo prescricional previsto no artigo 19, caput do Decreto Estadual n. 1.986/2013, refere-se a contagem do prazo de cincos anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita e será contado a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal.

2. A ação de apuração de infração ambiental pela administração se inicia com a lavratura do Auto de Infração que, no caso, ocorreu em 19.05.2014, momento em que também se deu a notificação do autuado, não sendo possível vislumbrar, na hipótese, a ocorrência do transcurso do prazo prescricional punitivo, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado no mesmo ano em que ocorrera o ato ilícito contra o meio ambiente.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

(N.U 1006671-10.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/5/2022, publicado no DJE 25/5/2022). [Destaquei].

Sucede, ainda, apenas à título argumentativo que, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em recentíssima decisão, proferida nos autos do Recurso de Apelação n. 0003540-60.2019.8.11.0082, ao decidir acerca da prescrição intercorrente, prevista no Decreto Estadual n. 1.986/2013, passou a entender que:

(...) o referido decreto extrapolou em sua competência ao estabelecer prazo de prescrição no curso do processo administrativo não previsto na lei regulamentadora, a evidenciar a ilegalidade do disposto nos artigos 19 e 20.

Daí decorrente, não se apresenta admissível, segundo penso, declarar a nulidade de ato administrativo em razão de prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 19 e 20 do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, porquanto, se a Lei Complementar do Estado no 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) não estabeleceu a possibilidade de operar a prescrição no curso do processo administrativo, não é lícito ao intérprete fazê-lo.

Em conclusão, ausente lei (em sentido estrito) a dispor sobre a prescrição intercorrente, não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental. Também, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, cessa com a lavratura do auto de infração. (...).

Confira-se a ementa do referido julgado:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA — NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — AUSÊNCIA DE LEI A DISPOR SOBRE A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO DO MÉRITO DA PRETENSÃO — NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO.

Não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, ante a ausência de lei a dispor sobre a matéria.

Constatada a inexistência de causa madura para julgamento do mérito da pretensão, ante a necessidade de reabertura da fase de instrução, inaplicável o disposto no artigo 1.013, § 4o do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

(N.U 0003540-60.2019.8.11.0082, Rel. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/2/2023, Publicado no DJE 13/3/2023).

Ressalto, ainda, que a tese fixada pelo no STJ no âmbito do regime dos recursos repetitivos (REsp 1.115.078/RS), diz respeito ao termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários, que se conta da constituição definitiva do crédito (prescrição da pretensão executória), o que não é o caso dos autos em que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a prescrição punitiva.

Por fim,
no que toca ao prequestionamento, o julgador não precisa contraditar de forma específica os dispositivos legais invocados quando sua análise resta incluída nos fundamentos do
decisum
.

Nessa quadra, em vista da ausência de elementos novos suficientes para alterar minha convicção sobre a questão, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
rejeito
a preliminar de nulidade de julgamento monocrático e, no mérito,
desprovejo
o Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023